Tribunal: TJES
Processo: 5014374-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014374-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEANDRO PNEUS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES - CRESOL FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo interno interposto por Leandro Pneus Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em agravo de instrumento. Alega o agravante incapacidade de arcar com as custas processuais, argumentando que seus rendimentos são utilizados em despesas essenciais da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a pessoa jurídica recorrente comprovou sua hipossuficiência econômica de forma inequívoca, requisito indispensável para concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige prova cabal de insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC e o §3º do art. 99, que limita a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apenas às pessoas naturais.

4. O agravante, intimado na origem para comprovar sua incapacidade financeira, deixou de juntar documentos suficientes para evidenciar a alegada dificuldade econômica, apresentando apenas balanço patrimonial e decisões de outros tribunais que não têm efeito vinculante sobre o caso. O saldo em caixa e os ativos declarados indicam situação financeira que não justifica o benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas depende de comprovação inequívoca de hipossuficiência econômica, não bastando a simples alegação de dificuldade financeira.

Documentos unilaterais e declarações de saldo patrimonial positivo são insuficientes para comprovar a incapacidade financeira de pessoa jurídica que pleiteia assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98; art. 99, §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto oral
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014374-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEANDRO PNEUS LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726, BRUNO MEDEIROS DURAO - RJ152121
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES - CRESOL FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES
Advogado do(a) AGRAVADO: MILENA ZOTTELE - ES36382

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de
agravo interno interposto por
Leandro Pneus Ltda.

contra a decisão unipessoal de ID 9876319

em que neguei
ao recurso de Agravo de Instrumento da parte, por não vislumbrar preenchidos os requisitos legais para concessão da benesse da
gratuidade de justiça
à pessoa jurídica
.

Pretende o agravante a submissão da questão ao órgão colegiado, aduzindo sua incapacidade de solver as custas processuais,
ao argumento de que o
valor de seu rendimento é revertido em contas
essenciais da empresa.

Pois bem. Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso, não vislumbro razões para sua acolhida, devendo prevalecer a decisão recorrida p
or seus própri
os fundamentos, que passo a expor.

A
gratuidade de justiça, disciplinada pelo art. 98 e ss. do Código de Processo Civil, é benesse concedida à

“pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”
, consoante a redação do dispositivo mencionado.

O

art. 99, §3º,
do
diploma processual
, mant
eve
a regra de que a concessão dos benefícios da
a
ssistência
j
udiciária
g
ratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela
p
arte,
apenas
quando
se tratar de
pessoa natural. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]
§ 3
º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

exclusivamente
por pessoa natural
. (grifei)

Ao revés, não há presunção de veracidade na declaração
firmada
pela pessoa jurídica – como é o caso do agravante –, que deve comprovar
inequivocamente
sua
condição
de
hipossuficiência

econômica
para fazer jus
ao beneplácito
.

No caso dos autos
,
trata-se de embargos à execução opostos por

L
eandro Pneus Ltda.,
apontando suposta abusividade na ação de execução de título extrajudicial que lhe move a na
Cooperativa de Credito e Investimento com Interação Solidaria Fronteiras – CRESOL Fronteiras,
com fulcro em dívida contratual
.

Tendo requerido o benefício da gratuidade,
o magistrado
de origem
proferiu de
spacho determinando a intimação da parte para
comprovar o preenchimento dos requisitos legais,
acosta
ndo
documentos que comprovassem a impossibilidade de arcar com as custas processuais, rigorosamente como
lhe
prescreve o §
2
° do art. 99 do CPC
.

O prazo transcorreu, contudo, sem
manifestação do recorrente.

Assim, entendo que a
ausência de apresentação de
novos
documentos atrai o necessário indeferimento do pedido,

diante da ausência de presunção de veracidade da declaração de incapacidade da pessoa jurídica.

Já na seara recursal,

a
agravante
tão somente juntou documentos produzidos unilateralmente, como o balanço patrimonial, e decisões de outros Tribunais de Justiça deferindo a gratuidade de justiça, não demonstrando, assim, a sua hipossuficiência financeira.

Ressalto que

a mera opção da empresa ora agravante pelo regime tributário simplificado do Simples Nacional não enseja o deferimento automático da assistência judiciária gratuita, sendo certo que
a concessão d
o
benefício requer a comprovação
inequívoca
da impossibilidade de arcar com os custos do processo.

Ademais, conforme bem consignado pelo d. magistrado
a quo,
a declaração juntada aos autos
“
revela que há saldo em caixa/banco acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com estoque/aquisições superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o que demonstra que a empresa encontra-se em atividade e giro alto”
.

No mais, em razões de agravo interno,
o apelante limit
a
-se a reiterar o
s
mesmo
s

argumentos para deferimento da benesse
,
sustentando que o valor de seu rendimento é revertido em contas essenciais para manutenção e funcionamento da empresa – sem, contudo, colacionar aos autos qualquer documento para comprovação das supostas despesas essenciais.

Assim, não há como prosperar a pretensão do recorrente de reforma da decisão unipessoal ora combatida, que deve prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial do dia 26.11.2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.